Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS N. 435/2001, 833/2011, 943/2018. SUBSTITUIÇÃO DE INPC MAIS 1% PELA TAXA SELIC. APLICAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS DE PARCELAMENTOS EM VIGOR. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. As unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para Estados e Distrito Federal.
2. A Lei Complementar Distrital n. 435/2001 dispunha que sobre os tributos parcelados do Distrito Federal deveria incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A Lei Complementar Distrital n. 833/2011, que “Dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal”, possuía previsão no mesmo sentido.
3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1001884) declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 por ser incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais.
4. Buscando harmonizar a legislação vigente com a decisão proferida pelo Conselho Especial do Distrito Federal e dos Territórios na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, foi publicada a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, que alterou as Lei Complementares Distritais n. 435/2001 e n. 833/2011, estabelecendo para os encargos moratórios o mesmo índice utilizado pela União – a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.
5. A Lei Complementar n. n. 943/2018, que altera a forma de calcular os encargos moratórios, aplica-se às parcelas vincendas dos parcelamentos em vigor. A Lei Complementar n. 943/2018 somente entrou em vigor em 1/6/2018.
6. Para as parcelas de parcelamentos constituídos antes do dia 1/6/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, os encargos moratórios devem incidir da seguinte forma: entre a data do deferimento do parcelamento até o dia 31/5/2018 devem incidir INPC mais juros moratórios de 1% (um por cento); após 1/6/2018, deve-se utilizar a taxa SELIC acumulada apenas após essa data até o mês anterior ao pagamento mais 1% (um por cento) no mês do pagamento.
7. Em caso de improcedência liminar do pedido, se o autor interpõe recurso de apelação e o réu é citado e apresenta contrarrazões e o Tribunal confirma a sentença é cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu apelado.
8. Apelação desprovida.